Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-61.2016.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).

2. A contradição apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas em conformidade com o julgado do STJ sobre o tema. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

3. O caso julgado pela Câmara de Uniformização (Reclamação no 0703946-69.2019.8.07.900), citado pelo embargante como paradigma, permite a cumulação entre a cláusula penal e lucros cessantes quando a multa é aplicada de forma única sobre o valor do contrato de compra e venda em decorrência do atraso e não mensalmente. Assim, prevista a indenização mensal durante o período de atraso, não há que se falar em cumulação com lucros cessantes.

4. A decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.